Tribunal: TJDFT
Processo: 0726203-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
I. O exequente que indica à penhora imóvel registrado no álbum imobiliário em nome do executado não pode ser considerado responsável pela oposição de embargos de terceiro para efeito da imputação dos ônus da sucumbência.
II. Os honorários de sucumbência só podem ser atribuídos ao exequente na hipótese em que, ciente de que o imóvel, conquanto registrado em nome do executado, foi alienado a terceiro, insiste na sua constrição.
III. Recurso conhecido e provido.